Tribunal: TJSP
Processo: 2194358-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. JUSTIÇA GRATUITA. Irresignação da autora em face da r. decisão que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça concedida anteriormente. Descabimento Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção meramente relativa, que pode ser infirmada por outros elementos de convicção e impugnada pela parte contrária. Inteligência do artigo 100 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. JUSTIÇA GRATUITA. Irresignação da autora em face da r. decisão que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça concedida anteriormente. Descabimento Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção meramente relativa, que pode ser infirmada por outros elementos de convicção e impugnada pela parte contrária. Inteligência do artigo 100 do CPC. Agravada que se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência do alegado estado de debilidade financeira da autora. Recorrente que recebe vultuosos valores mensais do espólio de sua genitora. Rendimentos mensais e movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Impossibilidade de aplicação do disposto no artigo 98, §5o do CPC. Agravante que poderá, se entender cabível, pleitear o parcelamento dos honorários do perito. Decisão mantida. Recurso desprovido.